Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que remeteu a discussão quanto à habilitação de crédito em inventário para as vias ordinárias, ficando o inventariante obrigado a reservar bens suficientes ao pagamento do eventual crédito do habilitante.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. Nos termos do art. 621 do CPC, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
6. A discussão apresentada no bojo do inventário remete à questão que deve ser resolvida em sede própria, nos termos do art. 612 do CPC, porque dependente da realização de prova técnica no documento original, a fim de sanar a dúvida quanto a autenticidade da assinatura do falecido ali aposta.
7. Assim, havendo dúvida quanto à autenticidade de assinatura em termo de acordo firmado com a pessoa falecida, essa questão não pode ser solucionada nos autos do inventário, e, sim, em ação própria.
8. Precedente Jurisprudencial: “(...) Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, encaminhar para as vias ordinárias as matérias de alta indagação que surgirem no processo de inventário, conforme previsto no art. 612 do CPC. 2. Havendo dúvida sobre o paradeiro dos bens móveis pertencentes ao espólio e após infrutíferas diligências de se localizar o possuidor, a questão demanda maior dilação probatória que caracteriza questão de alta indagação não submetida ao rito célere do inventário. 3. Agravo conhecido e desprovido”. (07225574120188070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 13/6/2019.)
9. Dessa forma, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
11. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos rejeitados.